Tribunal: TJMT
Processo: 1023582-58.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023582-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Abono de Permanência em Serviço (Art. 87), Abono de Permanência, Acidente de Trabalho]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JONAS ALBERT SCHMIDT - CPF: 877.981.071-34 (ADVOGADO), Previlândia (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO DO AMARAL SAMPAIO - CPF: 018.854.001-60 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS TADEU SAMPAIO - CPF: 491.817.269-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.197.975/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE DA COSTA FERREIRA - CPF: 011.073.841-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em ação rescisória ajuizada em face de decisão que homologou cálculos na fase de cumprimento de sentença da Ação nº 1000239-07.2019.8.11.0109. O agravante sustenta afronta aos Temas 810 e 905 dos tribunais superiores e ao art. 100 da CF/1988, alegando que os cálculos aplicaram de forma indevida o IPCA-E com juros compostos.

2.

A decisão agravada entendeu que não havia verossimilhança nas alegações, pois a sentença de mérito determinou expressamente a incidência dos índices utilizados, e que a homologação dos cálculos era passível de impugnação por recurso próprio ainda no prazo legal.

3.

No recurso, o agravante afirma que a rescisória tem por objeto a decisão de 08.07.2025, que homologou os cálculos, e não a sentença de mérito, reiterando o pedido de suspensão da expedição de RPV ou precatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.A questão em discussão consiste em saber se é cabível ação rescisória contra decisão interlocutória de homologação de cálculos ainda passível de recurso, e se a parte pode valer-se da ação rescisória como sucedâneo recursal para suspender expedição de requisição de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.A decisão homologatória de cálculos é interlocutória e passível de impugnação por agravo de instrumento.

6.A ação rescisória pressupõe a existência de decisão de mérito transitada em julgado (CPC, art. 966).

7.A rescisória foi proposta antes de esgotado o prazo para interposição do recurso cabível, revelando a inadequação da via eleita.

8.Diante disso, reconhecida a ausência de trânsito em julgado da decisão impugnada, bem como a possibilidade de impugnação por meio de recurso próprio, impõe-se a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo interno desprovido. Petição inicial indeferida. Processo extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A ação rescisória é cabível apenas contra decisão de mérito transitada em julgado. 2. Não se admite ação rescisória como sucedâneo recursal contra decisão interlocutória com prazo recursal em curso.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 966.

Jurisprudência relevante citada:

A.R 1013834-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia
contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada nesta Ação Rescisória.

O Agravante afirma que ajuizou a Ação Rescisória com
fundamento no art. 966, V e VIII, do CPC,
“em face da decisão proferida nos autos nº 1000239-07.2019.8.11.0109, que homologou cálculos elaborados unilateralmente pelo exequente, aplicando índices manifestamente indevidos de atualização (IPCA-E + juros remuneratórios compostos), em afronta ao art. 100 da CF, ao Tema 810 do STF e ao Tema 905 do STJ.”

A
lega que
“
A decisão agravada parte de premissa equivocada: confunde-se a sentença de conhecimento, que fixou os parâmetros de atualização, com a decisão homologatória dos cálculos, onde efetivamente reside o vício. O título judicial não autorizou a incidência de juros compostos cumulados ao IPCA-E. O que houve foi a homologação de cálculo que extrapola os limites da coisa julgada, impondo encargos não previstos. Assim, não se discute mera divergência contábil, mas violação manifesta a normas jurídicas de ordem constitucional, inclusive ao regime de precatórios (CF, art. 100) e às teses firmadas em repercussão geral (STF, Tema 810; STJ, Tema 905).”

Requer a reforma da decisão agravada para conceder a tutela de urgência a fim de suspender a expedição/pagamento

de RPV ou precatório até o julgamento final da ação rescisória. Subsidiariamente, que se determine a realização de perícia contábil antes de expedir o RPV ou precatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA.VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

No caso, trata-se de uma Ação Rescisória em que não foi concedida a antecipação de tutela por esta relatora, com os seguintes fundamentos:

“ (...)

Verifica-se que a decisão rescindenda foi proferida na Ação de Restabelecimento de Pensão por Morte n.1000239-07-2019.8.11.010, cuja sentença julgou procedente o pedido, para determinar o restabelecimento do benefício previdenciário da pensão por morte e condenou o Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Marcelândia/MT a pagar as parcelas vencidas, verificadas mês a mês, excluídas as parcelas prescritas (aquelas que precederam os 5 anos anteriores à propositura da presente ação), acrescidos de juros e correção monetária, desde o dia cessação indevida do benefício, em 9/5/2016.

Quanto à atualização dos benefícios pretéritos, o dispositivo da sentença determinou o seguinte:

“Os juros de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) à razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), conforme Lei n° 11.960/09, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021).

A correção monetária se dará na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCA-E, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021). A partir de 10/12/2021, incidirá tão somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento.”

Em 8/4/2024 o autor da ação requereu o cumprimento de sentença, apresentando o valor de R$ R$ 88.241,91 e o juízo de primeiro grau determinou a intimação da Fazenda Pública para, em querendo, impugnar.

Em 8/7/2025 foi proferida a decisão que, em razão da inércia da Fazenda Pública, homologou os cálculos.

Como o requerente menciona que a sentença transitou em julgado em 02/2024, está se referindo à sentença proferida e não à decisão que homologou os cálculos.

Com isso, o objeto do pedido de rescisão é a sentença proferida na fase de conhecimento e não a decisão que homologou os cálculos.

Entretanto, a inicial objetiva que sejam acolhidos os cálculos apresentados com esta Ação Rescisória, o que demonstra que a intenção é impugnar os cálculos apresentados e não a sentença que condenou ao pagamento.

Ocorre que a sentença proferida, como disposto aqui, expressamente determinou a incidência de juros de mora a partir da citação de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), conforme Lei n 11.960/09, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021), e correção monetária na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCA-E, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021). A partir de 10/12/2021, incidirá tão somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento.

Portanto, não se verifica, de plano, que a sentença tenha incorrido em erro de fato ou violação à norma jurídica, já que aplicou os índices determinados pelo STF e pela EC 113/2021.

Já a alegação de que foram homologados cálculos equivocados, vê-se que a homologação foi no dia 8/7/2025 e a parte autora tem recurso próprio contra esta decisão, cujo prazo ainda não se esgotou
.

Ressalta-se que eventual recurso contra a decisão que homologou os cálculos, proferida em 8/7/2025, está vinculado ao que foi decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou o entendimento fixado nos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral, acerca da possibilidade de se alterar os índices estabelecidos em sentença, que reconheça obrigação jurídica não tributária contra a Fazenda Pública, sem representar ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. (STF - RE: 1505031 SC, Relator: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 26/11/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-363 DIVULG 29-11-2024 PUBLIC 02-12-2024)

Portanto, não se vislumbra, neste momento, a probabilidade do direito nesta Ação Rescisória, já que os cálculos homologados ainda são passíveis de discussão, por recurso próprio contra a decisão homologatória, e a sentença, ao que se verifica, não incorreu em contrariedade aos Temas 810 e 1.170, assim como observou a Emenda Constitucional 113/2021.

Assim, admito o processamento da Ação Rescisória, sem prejuízo de uma análise mais acurada quando do julgamento de mérito, contudo,
INDEFIRO
a antecipação da tutela pleiteada.

Nos termos do art. 970 do CPC, cite-se o requerido para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 dias.

Após, dê-se vista à Procuradoria Geral de Justiça.

(...)”.

Neste Agravo Interno, o Agravante alega que não é objeto da Ação Rescisória a sentença proferida na fase de conhecimento, afirmando, expressamente, que a ação rescisória tem por objeto a decisão que homologou os cálculos em liquidação da sentença.

Assim, o objeto da ação é a decisão proferida em 8/7/2025 que, em razão da inércia da Agravante, homologou os cálculos apresentados pelo autor ao requerer o cumprimento de sentença.

A ação rescisória foi ajuizada em 16/7/2025.

Diante disso, foi ajuizada uma Ação Rescisória contra decisão interlocutória que homologou os cálculos e de tal decisão era cabível recurso específico, no caso, o Agravo de Instrumento.

No dia da interposição desta Ação Rescisória, não havia se esgotado o prazo para a interposição do Agravo de Instrumento.

Logo, a ação rescisória foi utilizada como substitutivo do recurso adequado e contra uma decisão com prazo recursal pendente, o que evidencia a inadequação da via eleita.

A Ação Rescisória somente pode ser ajuizada tendo como objeto do pedido de rescisão decisões ou sentenças transitadas em julgado, da qual

não cabe mais recurso, pois ela visa justamente romper a coisa julgada. Tem natureza excepcional, visando reverter decisões de mérito já transitadas em julgado.

A respeito, cita-se:

EMENTA

.

Tese de julgamento:

1. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal quando a parte, de forma consciente, deixa de interpor o recurso ordinário cabível.

2. Não configura violação manifesta à norma jurídica a sentença que, embora mencione norma revogada, decide com base em fundamento ainda exigido pela legislação superveniente.

3. O erro de fato apto a ensejar rescisória exige inexistência de controvérsia sobre o ponto e ausência de pronunciamento judicial expresso, o que não se verifica quando há análise detalhada da matéria.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 966 e §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.706/PR, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 12.08.2024, DJe 20.08.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.184.272/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 26.05.2025, DJEN 29.05.2025.

(N.U 1013834-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

Desta forma, as razões do agravo Interno evidenciam que a Ação Rescisória não preenche o requisito fundamental, que é a falta do trânsito em julgado da decisão de mérito, objeto do pedido de rescisão,

verificando-se a inadequação da via eleita.

Portanto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e INDEFIRO a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, pela inadequação da via eleita.

Sem condenação em custas por se tratar de parte isenta de preparo.

Sem condenação em honorários tento em vista que a parte adversa não foi citada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025